Tribunal: STF
Processo: RE 1509863
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Câmara Municipal do Rio de Janeiro e outros interpõem recurso extraordinário (eDoc 5), com base na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 3) que, em sede de representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro, declarou, com eficácia ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 7.172/2021, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    Ocorre que, conforme se extrai dos autos, os recorrentes foram regularmente intimados do acórdão recorrido em 17/11/2023, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21/11/2023. Assim, o termo final do prazo de 15 (quinze) dias úteis recaiu em 12/12/2023, todavia, o recurso extraordinário somente foi interposto em 18/12/2023, quando já expirado o prazo legal, o que evidencia, de forma inequívoca, a sua intempestividade.



    Ressalto que esta Suprema Corte firmou entendimento de que “é simples a contagem do prazo recursal para a Fazenda Pública recorrer em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata, não se aplicando o prazo em dobro” (ARE 1.191.269 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Nesse sentido, colho, ainda, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro para recursos interpostos em processos de controle concentrado de constitucionalidade, instaurados nos Tribunais de Justiça. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.283.566 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de dezembro de 2020 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO 



    1. É intempestivo o presente recurso, tendo em vista que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido.



    (ARE 1.312.147 ED AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de setembro de 2021 - com meus grifos)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente